Tribunal: TJBA
Processo: 8078433-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078433-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA VITORIA MOTA BATISTA Advogado(s): DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Financiamento estudantil "pravaler". Curso de medicina. Tutela de urgência indeferida na origem, nos seguintes termos “Foi requerida a concessão de tutela provisória para que fosse possibilitado o pagamento das mensalidades, conforme critérios do "PRAVALER", a partir de 2025.1. Em que pesem os argumentos apresentados pela parte acionante, todavia apesar dos documentos e vídeos acostados, não restou demonstrado nos autos quanto a probabilidade do direito alegado, considerando que não consta ter havido a negativa da acionada em aprovar o crédito universitário chamado de "PRAVALER" para a acionante, nem foi comprovado que a acionante tivesse apresentado os documentos exigidos para fazer jus ao programa de financiamento universitário, nada foi apresentado aos autos neste sentido. Em vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência na forma pretendida, por ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.” A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. No caso em comento a agravante alega publicidade enganosa por omissão quanto à exclusão do curso de medicina de programa de financiamento privado. No entanto, não há prova mínima de que a interessada tenha realizado as etapas formais de contratação (simulação, envio de documentos e análise de crédito) ou de que houve recusa formal baseada exclusivamente na natureza do curso. O financiamento estudantil privado é um produto sujeito a políticas de risco e critérios de solvência da instituição financeira, não constituindo direito automático do aluno sem o cumprimento das formalidades contratuais. A imposição judicial de financiamento a entidade privada, sem a devida instrução probatória, configura intervenção indevida na gestão de crédito e gera perigo de dano reverso de difícil reparação para a parte agravada. Necessidade de dilação probatória no juízo de primeiro grau para apurar eventual falha no dever de informação e o preenchimento dos requisitos para concessão do crédito. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078433-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ANA VITÓRIA MOTA BATISTA e, como agravadas, IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.